Tribunal: TJDFT
Processo: 0730798-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730798-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GENILDO ALVES DE LIMA AGRAVADO: MARIA LELIS COELHO MENDANHA DECISÃO 1. GENILDO ALVES DE LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 202876979, autos originários), integrada pela que apreciou os embargos de declaração (id. 203819348), proferidas na ação de reintegração de posse proposta por MARIA LELIS COELHO MEDANHA, que deferiu a tutela antecipada, in verbis: “De inicio, defiro a tramitação prioritária do feito (a autora é pessoa idosa com mais de 60 anos de idade). Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pelo réu, este havido a partir do trânsito em julgado da sentença havida nos autos do processo no 0712387-22.2023.8.07.0004 - em que restou esclarecida a posse única em favor da autora da área ora vindicada - ID 198058264 (sentença) e 202642592 (certidão de trânsito em julgado), a data de sua ocorrência (22/04/2024 - trânsito em julgado) - a qual definiu a posse indireta - e a perda efetiva da posse direta, que se deu em 11/05/2024 - o que comprovado por degravação de áudio acostado em que os pais do réu admitiam a desocupação do bem em favor da demandante (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). De se ver que o próprio demandado compareceu nos autos no ID 202165894 e ratificou as alegações autorais, eis que admite que os pais do demandado é que ocupavam a área em litígio, o que reforça a melhor posse da autora em face do réu, considerando a sentença proferida no juízo de família. Note-se que a demandante já detinha a posse indireta do bem e depois passou à direta com a saída dos pais do réu do imóvel. Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração da autora na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC, imóvel este descrito como sendo: 50% da Chácara BIÁ no 149B1 Ponte Alta de Baixo, aproximadamente à 400 metros após o Bar do Adão, Gama – Distrito Federal, CEP. no 72.426.000, medindo 2 hectares (20 mil metros), tendo 50 metros de frente e 400 metros de comprimento, (LOCALIZAÇÃO 16°01'29.8"S 48°06'44.1"W) - margiando a direita com a chácara 149 de propriedade Valdeni Rocha CPF no 505.401.491-87, a esquerda com a chácara Boa Esperança, 149-A, de propriedade de Rosangelo Joaquim Soares, CPF no 248.675.601-97, em frente com a chácara Flor da Mata, no 166 de propriedade de Ilzanan Boaventura Ferreira e Chacara 165 de propriedade de Jaqueline Ferreira de oliveira e Otávio Oliveira Lima. A reintegração deverá ser de 25 metros de frente que fazem margem a direita da propriedade, margeando com o vizinho da chácara 149 de propriedade Valdeni Rocha CPF no 505.401.491-87, até os fundos com distancia de 400metros. Expeça-se mandado de reintegração de posse e citação para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), não podendo o réu em qualquer hipótese impedir o acesso da autora à área em litígio entre as partes, sendo que o prazo fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Autorizo a aposição dos números de telefone da autora e de seu advogado no mandado, para fins de eventual contato pelo oficial de justiça, no caso de dificuldade da localização do bem, sendo que tal informação não impede que a parte autora procure o oficial de justiça (Posto de mandados - Fórum do Gama) diretamente para facilitar o cumprimento da diligência. Autorizo o arrombamento e o uso de força policial, se necessários. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Por fim, destaco que eventuais questões relativas a indenização por benfeitorias deverão ser requeridas pelos devidos legitimados. [...] Rejeito de pronto os embargos de declaração, eis que não vislumbro as hipóteses dos incisos do art. 1.022 do CPC. Notem as partes que o que foi decidido na liminar foi a reintegração de posse de área específica em favor da autora, que não a área já negociada pelo réu com terceiro, o que faz com que não subsista qualquer fração em favor do demandado, sendo certo que esta última parte não é objeto de discussão nestes autos. Outro ponto a externar é que qualquer questão relativa a eventual direito de servidão pode ser discutida em ação específica por eventual legitimado. Destaco ainda que a posse da autora na área ora reintegrada inclui toda a extensão da área contida no mandado em curso, estando a demandante sim responsável pelo cuidado de eventuais animais e semoventes que estejam no perímetro assinalado. Assim, entendendo como subsistentes os requisitos que levaram ao deferimento da liminar, indefiro o pedido antecipatório de revogação da liminar anterior, sendo certo que todas as questões trazidas neste momento pelo réu são passíveis de recurso próprio. Noutro norte, destaco que não há como este juízo receber este recurso como agravo de instrumento, eis que tal competência, inclusive a admissibilidade, compete ao Tribunal de Justiça, local de protocolo do referido recurso, constituindo-se erro grosseiro a distribuição de AGI perante o juízo de primeiro grau. Confira-se: [...] Por fim, intimo as partes, no prazo de 15 dias sob pena de preclusão, a: 1) réu - demonstrar documentalmente a hipossuficiência econômica alegada, entranhando aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos (art. 99, § 2o, do Novo Estatuto Processual Civil) ou, caso não possua vínculo empregatício, os extratos bancários dos três últimos meses e a declaração de ajuste anual de imposto de renda do último exercício financeiro; 2) autora - se manifestar em réplica, eis que já apresentada contestação pelo réu.” 2. O agravante-réu alega que a agravada-autora nunca deteve a posse direta do imóvel. 3. Argumenta que “[...] ao conceder a liminar, decretou, por via reflexa, a indigência do Agravante GENILDO ALVES DE LIMA, que por não ter outra moradia sua renda não permitir ocupação de outro imóvel, pois, encontra-se trabalhando de servente de pedreiro durante o dia, eis que em consequência da medida liminar, tem passado as noites no estacionamento do hospital do Gama, por não ter meios de custear estadia de outra forma.” 4. Aduz que a r. sentença não observou o direito de retenção do agravante; que as duas casas erigidas na área foram construídas por ele, e que em uma delas residiam seus genitores; que a liminar é omissa quanto aos animais que estão no imóvel. 5. Ao final, requer: “[...] o deferimento da antecipação da tutela emergencial recursal, inaudita altera pars, para suspender a liminar concedida pelo Juízo da Segunda (2a) Vara Civil do Gama – DF, em face da situação de indigência do Agravante GENILDO ALVES DE LIMA, e o perigo e ameaça a existência e saúde dos animais. [...]” 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 8. Na demanda não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 9. A princípio não se vislumbra probabilidade do direito porque a decisão agravada unicamente efetivou a sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (processo n. 712387-22.2023.8.07.0004) que reconheceu o direito da agravada-autora sobre a área, in verbis: “[...] a) dos imóveis: A autora informa que, juntamente com o requerido, adquiriram a chácara situada na Ponte Alta de Baixo, no 149B1, Gama/DF, medindo dois hectares (vinte mil metros quadrados), dentro da chácara 149B, cercada com arame farpado, contendo um curral com energia elétrica, e uma pocilga com criação de porcos, no valor de R$ 90.000,00. Assevera que, depois da separação de fato, o requerido sem a anuência dela vendeu metade de referido imóvel, o que corresponde a meação dele, mas permanece residindo na parte pertencente a ela e pugna pelo deferimento de medidas protetivas, para afastamento dele do imóvel, diante do histórico de dilapidação do patrimônio. Noutro giro, o requerido aponta o valor estimado de R$ 650.000,00 para essa propriedade e tece considerações sobre possível conluio entre a autora e o adquirente (Cristovam Cosmo de Araújo) da referida gleba de um hectare por ele negociada, o que é objeto de ação anulatória. Conclui que a integralidade de referido bem, desde que subtraído o que fora pago por Cristovam, tem de ser partilhada entre os litigantes. Pois bem, observa-se que, de fato, o referido imóvel foi adquirido pelos litigantes, no dia 16/05/2012, ou seja, no período da união estável. Nota-se que o instrumento particular de compra venda id. 173799481 foi firmado por ambos os conviventes, ou seja, referido bem foi adquirido em condomínio. Isso, por si só, afasta a pretensão de partilha do imóvel em razão da dissolução da união estável, uma vez que, sendo coproprietários de imóvel em idêntica fração, suficiente a venda da respectiva cota: seja de modo direto e amigável, respeitando o direito de preferência do condômino; seja, no caso litígio por qualquer razão, mediante procedimento específico de dissolução do condomínio, de competência do juízo cível comum. Além de não ser possível a partilha pelas razões acima, destaca-se que o requerido, mediante o instrumento particular de cessão de direitos id. 173799494, no dia 25/11/2022, vendeu a cota parte que lhe pertencia, correspondente a 50% do aludido imóvel (dez mil metros quadrados). Nota-se de referido instrumento que não houve anuência da autora, a qual, em tese, teria o direito de questionar essa avença, em razão do direito de preferência. Enfim, não há que se falar em partilha, uma vez que não há qualquer razão nas alegações do requerido quando pretende o reconhecimento de direitos sobre esse imóvel, ainda mais por já ter vendido a cota parte que lhe pertencia. Outrossim, caso obtenha sucesso na ação anulatória para desfazimento do negócio, a consequência jurídica é que retomará o lugar de coproprietário desse bem juntamente com a autora. Ou seja, no estado em que se encontra, a autora é coproprietária juntamente com Cristovam Cosme de Araújo. Diante disso, conforme já declinado nos autos, a questão da desocupação por eventual esbulho não é da competência deste juízo de família, uma vez que se trata de questão do direito obrigacional da competência do juízo cível comum. [...]” 10. Portanto, o direito da agravada-autora sobre o imóvel está reconhecido por sentença transitada em julgado em 22/4/2024. 11. Além disso, os vídeos (id. 198058246 e 198058248, autos do processo originário) comprovam que o imóvel era ocupado pela mãe do agravante-réu, que o desocupou no dia 11/5/2024, para entregá-lo à agravada-autora. 12. Por fim, verifica-se pela certidão do Oficial de Justiça (id. 204053185, autos originários), que em 14/7/2024 foi efetivada a reintegração de posse da agravada-autora no imóvel, oportunidade em que o agravante-réu estava ocupando o bem e resistiu a desocupá-lo, mas a ordem foi cumprida com o auxílio de duas guarnições do Batalhão de Polícia Militar Rural. 13. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 14. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 15. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 25 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora